Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. (agravante/autor) em face da decisão (ID 206601920, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção da posse, no 0730131-05.2024.8.07.0001, proposta por PROJECAO IMOBILIARIA &amp; CONSTRUTORA LTDA - ME (agravado/réu), a qual determinou que: “comprove a parte autora que houve o desconto em folha de pagamento. Caso contrário, adeque o pedido e a causa de pedir”: Em suas razões recursais (ID 64575906), o agravante/autor sustenta, em síntese, que, na decisão proferida, a magistrada a quo determinou que a parte autora comprovasse que houve desconto na folha de pagamento dos servidores da Empresa Ré, fundamentando a referida ordem nos ditames do §3o do art. 5o da Lei 10.820/2003. Alega que, quanto aos contracheques dos mutuários, tais documentos devem ser apresentados pela Empresa Agravada/Ré, posto que é quem verdadeiramente possui acesso e ingerência acerca da sua própria folha de pagamento, sendo que o Banco Votorantim não dispõe de tal documentação e tampouco possui mecanismos para obtê-la e que apenas a Empresa Agravada e/ou seus empregados mutuários podem acessar e trazer ao juízo as cópias dos contracheques. Argumenta que, além disso, inexiste qualquer imperativo na Lei no 10.820/2003 que condicione o cabimento da ação de depósito à comprovação de que tenham havido os descontos nas folhas de pagamento dos mutuários, sendo que o §2o do artigo 5o da referida lei apenas prevê a necessidade da comprovação dos descontos para fins de proibição de inclusão do nome do mutuário nos cadastros de inadimplentes. Ao final, requer a concessão de efeito ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada para reconhecer impossibilidade da apresentação, por esta Instituição Financeira, dos contracheques dos empregados da Empresa Agravada, determinando-se prosseguimento da Ação Reipersecutória. Subsidiariamente, pugna pela conversão da Ação Reipersecutória em Ação Ordinária de Cobrança. Preparo (ID 64577763). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a decisão combatida que determinou que a parte agravante/autora comprovasse que houve o desconto em folha de pagamento ou que, caso contrário, adequasse o pedido e a causa de pedir. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.